Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703628-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISLENE DE SOUZA ALVES PEREIRA, MONIQUE DE SOUZA ALVES PEREIRA AGRAVADO: VALTER ALVES PEREIRA, NELITA ALVES PEREIRA, HEVANDO ALVES PEREIRA, ANTONIO ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MISLENE DE SOUZA ALVES PEREIRA e MONIQUE DE SOUZA ALVES PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra VALTER ALVES PEREIRA, NELITA ALVES PEREIRA, HEVANDO ALVES PEREIRA e ANTONIO ALVES PEREIRA. Esta a decisão combatida: “Defiro a gratuidade de justiça. Cuida-se de ação de petição de herança e nulidade do inventário extrajudicial dos bens de JOSÉ ALVES PEREIRA, ajuizada por MISLENE DE SOUZA PASSOS e MONIQUE SOUZA ALVES CAMARGO em desfavor de VALTER ALVES PEREIRA e outros. Alegam as autoras, em síntese, que são filhas do falecido; que houve omissão da informação da existência das filhas na certidão de óbito; que foi lavrada escritura pública de inventário extrajudicial sem a participação das únicas herdeiras; e que os bens foram partilhados unicamente em favor dos irmãos do falecido, ora requeridos. Em sede de tutela de urgência requerem a determinação de indisponibilidade do bem imóvel e de bloqueio dos valores nas contas bancárias dos requeridos tendo em vista a lapidação dos bens deixados pelo genitor. Juntaram documentos, dentre os quais a certidão de óbito (id. 114390797), a certidão de ônus do imóvel (id. 114390801) e a escritura pública de inventário e partilha (id. 114390800). É o breve relatório. Decido. Em análise dos documentos que acompanham a inicial, verifico que as requerentes são filhas de José Alves Pereira, falecido em 25/02/2021, e que já houve a partilha dos bens, em outubro de 2021, sem a participação das descendentes e únicas herdeiras do extinto, mas apenas de seus irmãos, ora requeridos. Desse modo, vislumbro que estão presentes os elementos que que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão por que a tutela de urgência deve ser concedida, para que se evite a dissipação dos bens componentes do espólio. Determino, portanto, a indisponibilidade do imóvel situado no Lote 40, QSE-08, Taguatinga/DF. Oficie-se, com urgência, ao cartório do 3o ofício de registro de imóveis do Distrito Federal. Em relação ao pedido de penhora/bloqueio do dinheiro na conta dos requeridos, entendo que antes é necessário que se oportunize o contraditório, ante a possibilidade de bloqueio de verbas de caráter alimentar. Por outro lado, por cautela, entendo que deve ser realizada pesquisa de valores nas contas bancárias do falecido. Determino, por tanto, a pesquisa, pelo sistema SISBAJUD, para localização e bloqueio de eventuais valores em contas bancárias ou aplicações financeiras em nome de José Alves Pereira (CPF no. 187.312.526-72). Cumpridas as diligências acima determinadas, citem-se os requeridos para tomarem conhecimento da presente ação e, querendo, contestá-la, no prazo legal de 15 dias. Publique-se. Intime-se” (ID 114551567 dos autos de origem n. 0701676-80.2022.8.07.0007, grifei). Nas razões, dizem os agravantes: “Ao contrário do que concluiu o juízo monocrático, é incontestável a ameaça de dano ao resultado útil do processo a que as agravantes estão expostas, uma vez que os agravados, ao serem citados, podem retirar todo o saldo decorrente dos valores recebidos da conta bancária do autor da herança e que compõem o inventário, por acaso ainda existentes. E não é só isso. Os agravados deliberadamente passaram a dilapidar o patrimônio pertencente às herdeiras necessárias, ora agravantes, já tendo promovido a derrubada da casa deixada pelo falecido (ID 114390800, dos autos originais – foto do portão do imóvel), e provavelmente já tenham gastado parte ou a integralidade do valor em espécie sacado da conta bancária do de cujus. Ressalte-se que o próprio Juízo a quo reconheceu a presença dos requisitos autorizados da tutela de urgência ao consignar que ‘Desse modo, vislumbro que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão por que a tutela de urgência deve ser concedida, para que se evite a dissipação dos bens componentes do espólio’. Entretanto, entendeu que, antes do deferimento do pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, ‘é necessário que se oportunize o contraditório, ante a possibilidade de bloqueio de verbas de caráter alimentar’. Com a devida vênia, o fundamento não pode ser aceito. Em se tratando de dinheiro, pode facilmente ser retirado da conta, de modo que o bloqueio imediato, liminarmente (art. 300, § 2o, primeira parte, do CPC), via sistema SISBAJUD, é medida necessária a fim de se tentar evitar que os agravados, após intimados/citados para a ação judicial intentada contra eles, venham a retirar todo o saldo das contas bancárias, por acaso ainda existentes os valores sacados ilegalmente das contas do autor da herança. Destaca-se que o deferimento do pedido de bloqueio via SISBAJUD não trará qualquer prejuízo aos agravados, haja vista que acaso existentes verbas de caráter alimentar, como sugerido pelo Juízo a quo, poderá facilmente ser liberada a parte que se caracterize como verba alimentar, após a comprovação da origem dos valores pelos interessados. A contrário sensu, a oportunização do contraditório antes do deferimento da medida poderá inviabilizar, por completo, o direito pretendido, diante da fácil possibilidade de ocultação dos valores existentes em contas bancárias”. E requerem: “Ante todo o exposto, requerem seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se parcialmente a decisão agravada para: a) que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, parte final, do CPC, para que seja deferido, ‘inaudita altera pars’, o bloqueio via sistema SISBAJUD da quantia de R$127.389,41 (cento vinte e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), sendo 1/4 [R$31.847,35 (trinta e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)], nas contas de cada um dos agravados, a saber: VALTER ALVES PEREIRA, CPF no 776.302.541-72; NELITA ALVES PEREIRA, CPF no 375.847.581-43; HEVANDO ALVES PEREIRA, CPF no 113.800.471-53; e ANTÔNIO ALVES PEREIRA, CPF no 066.608.191-34. b) a intimação dos agravados para, querendo, manifestar-se no presente feito; c) no mérito, requerem a reforma definitiva da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, a fim de determinar o bloqueio via sistema SISBAJUD da quantia de R$127.389,41 (cento vinte e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), sendo 1/4 [R$31.847,35 (trinta e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)], nas contas de cada um dos agravados, a saber: VALTER ALVES PEREIRA, CPF no 776.302.541-72; NELITA ALVES PEREIRA, CPF no 375.847.581- 43; HEVANDO ALVES PEREIRA, CPF no 113.800.471-53; e ANTÔNIO ALVES PEREIRA, CPF no 066.608.191-34”. Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita pela decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual deferido parcialmente o pedido de tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, os agravantes requerem “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, parte final, do CPC, para que seja deferido, ‘inaudita altera pars’, o bloqueio via sistema SISBAJUD da quantia de R$127.389,41 (cento vinte e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), sendo 1/4 [R$31.847,35 (trinta e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)], nas contas de cada um dos agravados”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: I- “Em relação ao pedido de penhora/bloqueio do dinheiro na conta dos requeridos, entendo que antes é necessário que se oportunize o contraditório, ante a possibilidade de bloqueio de verbas de caráter alimentar” e II- “Por outro lado, por cautela, entendo que deve ser realizada pesquisa de valores nas contas bancárias do falecido”. Como se vê, a fumaça do bom direito se afigura muito mais presente na decisão agravada que na insurgência dos agravantes. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE COMPELIR PLANO DE SAÚDE A CREDENCIAR CLÍNICA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As provas juntadas aos autos não autorizam a ilação de probabilidade do suposto direito ao credenciamento solicitado junto à Agravada, tampouco fulguram perigo de dano ou risco ao resultado útil capaz de justificar a concessão da medida pleiteada. 2 - A questão reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que não se coaduna com a estreita via do Agravo de Instrumento e, assim, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela Agravante, escorreito o indeferimento realizado pela Magistrado de origem. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1369913, 07196898520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. ÓBICES LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 4. Eventual deferimento de pretensão liminar que implique esgotamento do objeto da ação configura afronta tanto ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, quanto ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento a existência de matérias cujo esclarecimento se impõe mediante instauração de contraditório e abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual. 6. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1333371, 07524787420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 25/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Deixo de determinar a intimação dos agravados porque ainda não citados na origem. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora